Tribunal: TJMT
Processo: 1029521-19.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029521-19.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), JANDERSON MAURICIO BARBOSA - CPF: 013.990.721-10 (PACIENTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ementa
:
Direito Penal e Processual Penal.
Habeas Corpus
. Tráfico de Drogas. Nulidade das buscas pessoal/veicular. Trancamento da ação penal. Fundada suspeita configurada. Ordem denegada
.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que rejeitou a preliminar de nulidade das buscas pessoal e veicular pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a concessão da ordem para que sejam anuladas as provas e trancada a ação penal.

II. Questões em discussão

1) Não conhecimento da impetração; 2) nulidade das buscas pessoal/veicular; 3) trancamento da ação penal.

III. Razões de decidir

1.
Se o Juízo singular analisou e rejeitou as preliminares suscitadas pela Defesa, tendo recebido a denúncia e designado audiência de instrução, não se identifica a alegada supressão de instância. Além disso, a impetração envolve pedido de trancamento da ação penal, a recomendar a análise, sopesada a diretriz jurisprudencial de que a “
pretensão de encerrar prematuramente inquérito policial ou ação penal por meio de habeas corpus mostra viável quando, de plano, comprovar-se [...] a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime
” (STJ, AgRg no HC nº 697901/RJ).

2.
O
policiamento preventivo e ostensivo, “
a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
” (STF, Ag. Reg. no RHC nº 229514/PE), constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5º).

3. A
operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC nº 1011239-35.2022.8.11.0000). Isso porque as abordagens policiais e buscas preventivas acontecem “
antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia
”, razão pela qual constituem-se “
meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas e drogas
” (JOÃO ROTH, Ronaldo (org). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52).

4. A fundada suspeita possui valoração subjetiva, obtida em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência.

5. A conduta do agente que, na via pública, ao avistar a aproximação de viatura policial, muda repentinamente de direção na tentativa de fugir do local, caracteriza fundada suspeita apta a justificar, objetivamente, a realização da busca pessoal.

6.
“
A intuição policial é construída a partir de treinamento que tem como fundamento a ciência aplicada à atividade policial
”, motivo pelo qual a suspeita fundamentada em comportamentos objetivos

“
não macula o processo penal
”
(STF, AgRg no HC 253.675/SP).

7. O c. STJ considerou lícita busca pessoal decorrente de “
fundada suspeita devido à movimentação incomum dos acusados
” (HC nº 829474/SP).

8. Em juízo de aparência, não se reconhece a ilegalidade das diligências policiais [buscas pessoal/veicular], as quais poderão ser melhor avaliadas pelo juiz da causa, após a instrução processual.

9. A inicial acusatória contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do paciente, a classificação do crime e o rol das testemunhas, de modo a possibilitar a instauração do contraditório e o exercício da ampla defesa, à estrita observância do que preceitua o art. 41 do CPP.

10. A persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria como requisitos da justa causa, de acordo com orientação do c. STJ (AgRg no RHC nº 195.558/PB).

11. Se há “
lastro probatório mínimo hábil à instauração da ação penal, não há falar em ausência de justa causa”
(TJMT, HC nº 1005326-09.2021.8.11.0000), notadamente porque a conduta imputada ao paciente se amolda ao tipo penal do tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006]. Além disso, a denúncia não se mostra inepta e inexiste aparente causa de absolvição sumária (CPP, art. 397).

12. O
trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
somente se afigura possível quando demonstrado, “
de plano e sem necessidade de dilação probatória
”, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade
(
STJ, AgRg no RHC nº 159.796/DF), o que não se verifica no caso

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. O
habeas corpus
pode ser conhecido quando a matéria impugnada tiver sido enfrentada pelo Juízo singular, afastando-se a alegação de supressão de instância.

2. A mudança de direção após visualização da viatura policial configura fundada suspeita que justifica a busca pessoal/veicular.

3. A existência de prova da materialidade e indícios de autoria impede o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144, § 5º; CPP, arts. 41, 244, 310, II, 312, 313, I e II, 319, I, 397; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
, e art. 56.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no RHC 229514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2.10.2023; STF, RE 1513776/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 26.9.2024; STF, HC 249.506/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 10.12.2024; STJ, HC nº 829474/SP, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 5.11.2024; TJMT, HC 1011239-35.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando Perri, 10.7.2022; TJMT, AP 1010536-92.2022.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 19.12.2023; TJMT, HC 1018461-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiros, 22.8.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1029521-19.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. DIEGO RONDON GRACIOSO

PACIENTE(S): JANDERSON MAURICIO BARBOSA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JANDERSON MAURICIO BARBOSA contra ato comissivo do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que rejeitou a preliminar de nulidade das buscas pessoal e veicular, nos autos de ação penal (PJE nº 1006418-56.2022.8.11.0042), instaurada para apurar o cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 310826355 – fls. 387/398).

O impetrante sustenta: 1) a “
ausência de fundada suspeita concreta que justificasse a busca pessoal/veicular
”, sob justificativa de que “
o simples fato de o paciente ‘mudar o sentido tomado’ com seu veículo, em nada autoriza concluir que estivesse em atitude suspeita apta a justificar uma abordagem policial
”; 2) que “
a persecução penal está fundada exclusivamente em provas ilícitas
”, a caracterizar falta de justa causa.

Requer a concessão da ordem para que sejam anuladas as provas decorrentes das buscas pessoal/veicular e, por conseguinte, trancada a ação penal (ID 310826350), com documentos (ID 310826353/ID 310826355).

Não houve pedido liminar.

O Juízo singular prestou informações

(ID 318817374/ ID 318817376).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo não conhecimento, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPERTINÊNCIA. AS ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A REALIZAÇÃO DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. COMPETE, ANTES, AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU CONHECER DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REFERENTES AOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça – ID 324601861)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ – NÃO CONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. Procuradoria de Justiça Criminal suscita o não conhecimento da impetração sob justifica de que “
compete, antes, ao juízo de primeiro grau conhecer dos elementos probatórios referentes aos fatos descritos na denúncia
”.

Todavia, o Juízo singular analisou e rejeitou as preliminares suscitadas pela Defesa, tendo recebido a denúncia e designado audiência de instrução, motivo pelo qual não se identifica a alegada supressão de instância.

Frise-se que a impetração envolve pedido de trancamento da ação penal, a recomendar a análise, sopesada a diretriz jurisprudencial de que a “
pretensão de encerrar prematuramente inquérito policial ou ação penal por meio de habeas corpus mostra viável quando, de plano, comprovar-se [...] a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime
” (STJ, AgRg no HC nº 697901/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.11.2021).

Nesse sentido, anote-se o seguinte julgado do e. TJES:

“
Rejeita-se a preliminar levantada pela Procuradoria de Justiça, porquanto, embora de fato seja vedado a esta Corte se pronunciar quanto a matérias não debatidas na origem, sob pena de incorrer em supressão de instância, o pleito de trancamento da ação penal envolve questões relativas à justa causa para instauração da persecutio criminis, as quais já foram devidamente apreciadas pelo magistrado a quo quando do recebimento da denúncia
.” (HC nº 5006894-73.2021.8.08.0000 – Relator: Des. Rachel Durao Correia Lima – 1ª Câmara Criminal – 26.1.2022)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A análise da impetração recomenda breve histórico dos fatos para melhor compreensão da situação jurídica da paciente.

Em 10.4.2022, o Juízo singular, mediante representação do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...]O laudo preliminar encartado aos autos revela que a substância apreendida, qual seja, 193,54g, restou positivada para cocaína, enquanto 13,210kg e 61,12g foram identificados como íons borato. Logo, numa cognição sumária sobre os elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que o requisito objetivo da prisão cautelar, que é o fumus comissi delicti, está presente, pois há prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares e de testemunhas, do termo de exibição e apreensão e do laudo de constatação. Superada a análise do requisito objetivo da tutela cautelar penal, impõe-se a apreciação do periculum libertatis, consubstanciado na presença de um dos motivos subjetivos ensejadores da necessária segregação provisória, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal, ou; d) assegurar a aplicação da lei penal. E, no caso em exame, conclui-se que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que a gravidade em concreto da conduta revela o alto grau de periculosidade do suspeito. Aliás, o flagranteado confessou a posse do entorpecente. Ressalta-se que no automóvel do custodiado, que trabalha como UBER, foi localizado, embaixo do banco do motorista, 12 porções de substância análoga a cocaína e, diligenciando até a casa dele, mediante sua autorização, confessada nesta audiência, localizou-se mais 11 porções da mesma substância, sendo que porção maior e uma porção média de substância análoga a pasta base de cocaína e, com o exame, constatou a apreensão de 193,54g de cocaína. Além disso, dentro daquela residência, encontrou-se balança de precisão e plástico filme, o que, somado ao fato de que ele estava com entorpecentes em seu veículo, repete-se, por trabalhar como UBER, quer parecer que pratica a traficância, entregando o produto proibido ao estilo delivery, o que robustece a necessidade de se garantir a ordem pública, com a mantença de sua prisão, por revelar a gravidade concreta da conduta.

[...] Dessa feita, a concessão de medidas cautelares ou ainda, da liberdade provisória com ou sem fiança, não seriam medidas eficazes à possível prática do odioso crime de tráfico de entorpecentes que, embora isolado não seja praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ensejam a prática de várias outras condutas ilícitas, de modo especial, crimes patrimoniais. Mesmo porque, além do material entorpecente, foram localizados apetrechos relacionados à prática da traficância, o impõe a salvaguarda da ordem pública. Nesse sentido, “Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública” (STJ, 5ª T., HC 541.818/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020). Da necessidade de se garantir a ordem pública exsurge, por último, o perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado, consoante fartamente demostrado acima. Importa ressaltar, por derradeiro, que o hipotético crime doloso é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos, em consonância com o disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Com essas considerações, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JANDEROSN MAURÍCIO BARBOSA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal, já que, para a hipótese, as medidas cautelares diversas à prisão revelam-se inadequadas e insuficientes.”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – PJE nº 1005071-85.2022.8.11.0042)

Em 12.5.2022, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente [JANDERSON MAURÍCIO BARBOSA] por
tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 -
(PJE nº 1006418-56.2022.8.11.0042).

Em 27.5.2022, determinou-se a notificação do paciente (PJE nº 1006418-56.2022.8.11.0042).

Em 16.6.2022, o paciente apresentou defesa prévia e suscitou: 1) nulidade da busca pessoal poque teria sido “
realizada sem fundada suspeita anterior
”; 2) quebra da cadeia de custódia da prova (PJE nº 1006418-56.2022.8.11.0042).

Em 30.8.2022, no julgamento do HC nº 1009008-35.2022.8.11.0000, esta e. Câmara Criminal concedeu “
parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva da paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular
” (PJE nº 1006418-56.2022.8.11.0042).

Em 6.9.2024, o Ministério Público de primeiro grau [23ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá] manifestou-se pela “
rejeição das questões preliminares e prejudiciais suscitadas pela Defesa Prévia de Janderson Maurício Barbosa, com o consequente recebimento da exordial acusatória e designação da audiência de instrução e julgamento
” (Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça - PJE nº 1006418-56.2022.8.11.0042).

Em 1.8.2025, o juiz da causa rejeitou as preliminares suscitadas, recebeu a denúncia e designou audiência de instrução para 22.4.2026, “
in verbis
”:

“
[...]
I – Da preliminar de nulidade – busca pessoal e veicular:

Concernente à preliminar de ilegalidade da busca pessoal e veicular, ante a suposta inobservância do regramento constitucional e jurisprudencial, em especial, a caracterização da ‘fundada suspeita’, dispõe o artigo 244 do CPP: [...]

Desse modo, ao contrário do alegado pela Defesa, é perfeitamente lícita a abordagem policial, com o objetivo de evitar o cometimento de infrações penais e, consequentemente, garantir a segurança pública, direito esse fundamental dos cidadãos e essencial para a vida harmônica da sociedade, de modo que deve ser usado pelos agentes públicos - quando ausente mandado judicial -, diante de uma fundada suspeita.

Todavia, o conjunto de circunstâncias previamente constatadas legitimou a busca pessoal realizada em desfavor do denunciado, uma vez que amparada em elementos objetivos verificados no curso da atividade ostensiva regularmente desempenhada por policiais militares, no exercício de sua função preventiva.

Na sequência, após a abordagem, procedeu-se à busca veicular. Consta que, na data dos fatos, durante patrulhamento ordinário no Bairro São José, a guarnição policial avistou um veículo VW Gol, de cor preta, cujo condutor demonstrou comportamento suspeito, desviando abruptamente sua rota ao perceber a aproximação da viatura. Tal conduta motivou o acompanhamento e subsequente abordagem no estacionamento externo da loja Havan.

Verifica-se que a intervenção policial foi motivada por fundadas razões, decorrentes do contexto fático e dos protocolos operacionais regulares da Polícia Militar, os quais autorizam, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca veicular diante de fundada suspeita. Durante a inspeção no interior do automóvel, os agentes lograram êxito em localizar 12 (doze) porções de cocaína ocultadas sob o banco do motorista.

Após a apreensão, JANDERSON voluntariamente declarou aos policiais que realizava a entrega de entorpecentes na modalidade conhecida como “delivery” e, de forma espontânea, autorizou a entrada dos agentes em sua residência, onde foram encontrados outros entorpecentes e petrechos relacionados ao tráfico, circunstância que corrobora a materialidade e a continuidade delitiva.

A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça é clara no sentido de que não há que se falar em ilegalidade em casos tais. Confira-se: [...]

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRELIMINAR DA DEFESA –
ILICITUDE DA PROVA – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – NÃO OCORRÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS – ART. 240, §2º E ART. 244 DO CPP – PRELIMINAR REJEITADA CONFORME PARECER DA PGJ. 1. A revista pessoal do agente e seu veículo, no qual foram apreendidos 1.453,82g de maconha, não é ilícita, pois calcada em fundadas suspeitas caracterizada pelo nervosismo demonstrados por ele e o adolescente que o acompanhava, ao notar a presença da guarnição policial. Inteligência do art. 240, §2º e do art. 244 do CPP (...)” (N.U 0030458-32.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) (negritei)
.

Assim sendo e considerando que, por ora, os elementos carreados nos autos indicam que a busca pessoal foi regularmente justificada por fundada suspeita, inclusive, com êxito na apreensão de drogas, não há que falar em ilegalidade, razão pela qual, REJEITO referida preliminar.

II – Da tese preliminar de nulidade pela quebra de cadeia de custódia e nulidade da prova pericial.

Sustenta a Defesa que a ausência de identificação do lacre na numeração no entorpecente apreendido implica na quebra da cadeia de custódia, gerando dúvidas acerca da inviolabilidade, idoneidade e integridade das provas. [...]

No caso em apreço, verifica-se que a alegação defensiva relativa à suposta ausência da numeração dos lacres no laudo pericial n.º 3.14.2022.84844-01 (Id. 83974832) decorre, na realidade, de equívoco de interpretação do conteúdo constante do referido documento técnico.

Com efeito, o item 2 do laudo pericial, diversamente do que sustenta a Defesa, refere-se à descrição do material recebido pelo perito exatamente na forma em que fora apreendido, descrição esta que guarda perfeita correspondência com as informações constantes do Termo de Apreensão n.º 2022.16.134829 (Id. 84154138, p. 11), bem como com os dados registrados no Boletim de Ocorrência n.º 2022.94677 (Id. 84154138, p. 08/10).

Ademais, e com ainda maior precisão, observa-se que a numeração dos lacres do material entorpecente objeto de perícia consta expressamente ao final do laudo, onde se consigna que as substâncias foram devidamente acondicionadas, lacradas e identificadas sob os números 05030761 e 05030770 – o que afasta, de forma categórica, a tese de ausência de controle e identificação do material periciado [...]

Dessa forma, ao se analisar o conteúdo probatório constante dos autos, constata-se que não houve qualquer violação material à cadeia de custódia, tampouco prejuízo comprovado à Defesa, razão pela qual, em sintonia com o parecer ministerial,
REJEITO
a tese preliminar de quebra de cadeia de custódia suscitada pela Defesa. [...]

IV - Do recebimento da denúncia.

Superada a questão preliminar, concluo que a dinâmica do evento descrito na denúncia precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta dos denunciados, inocorrendo quaisquer das hipóteses do art. 397, do CPP, com nova redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo, nesta etapa, o princípio do “in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006,
RECEBO A DENÚNCIA
oferecida pelo “Parquet”, dando o denunciado
JANDERSON MAURICIO BARBOSA
como incurso no artigo da “lex repressiva” nela mencionado.

De consequência,
DESIGNO
a audiência por meio de videoconferência para o dia
22.04.2026, às 15h00min
, para interrogatório do acusado e inquirição das testemunhas arroladas nos autos. [...].
” (Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – PJE nº 1006418-56.2022.8.11.0042).

Pois bem.

Extraem-se das declarações dos policiais militares [Odair Jose Santana Baca e Jorge Rondon Junior] que no dia 8.4.2022, por volta das 18h30min, realizavam rondas de rotina pela Avenida Fernando Correa da Costa, em frente a “Havan”, bairro São José, no município de Cuiabá/MT, quando visualizaram um veículo Gol transitando pela mesma via pública; o condutor, ao avistar a viatura, “
mudou o sentido tomado
”
; n
a sequência, os agentes policiais conseguiram abordar o veículo apenas no estacionamento externo da Loja Havan, onde havia parado; “
nada de ilícito foi localizado na busca pessoal
”; na revista veicular, encontraram, embaixo do banco do motorista, 12 (doze) porções de pasta-base de cocaína e R$ 41,00 (quarenta e um reais) em espécie; em ato contínuo, o paciente teria confessado que realizava a venda de entorpecentes na modalidade “delivery”, que receberia R$ 600,00 (seiscentos reais) pelas drogas que possuía e que em sua residência funcionava um “mini laboratório” onde havia mais drogas; a guarnição se deslocou até a moradia do paciente e localizou mais 13 (treze) porções de pasta-base de cocaína, um liquidificador e uma colher com resquícios de cocaína, uma balança de precisão e 13,210kg (treze quilogramas e duzentos e dez gramas) de ácido bórico (Boletim de Ocorrência nº 2022.94677).

Registre-se que as drogas apreendidas totalizaram 193,54g (cento e noventa e três gramas e cinquenta e quatro centigramas), de acordo com o Laudo Pericial nº 3.14.2022.84844-01.

Observa-se que as buscas pessoal/veicular decorreram de: 1) patrulhamento de rotina; 2) mudança de direção após aproximação dos agentes policiais; 3) fuga ao avistar a viatura policial.

Frise-se que o policiamento preventivo e ostensivo, “
a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
” (STF, Ag. Reg. no RHC nº 229514/PE – Relator: Min. Gilmar Mendes – 2.10.2023), constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5º).

Outrossim, a operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC nº 1011239-35.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal - 10.7.2022). Isso porque as abordagens policiais e buscas preventivas acontecem “
antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia
”, razão pela qual constituem-se “
meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas e drogas
” (JOÃO ROTH, Ronaldo (org). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52).

Atente-se que a fundada suspeita possui valoração subjetiva, obtida em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Isso porque, “
os agentes de segurança, que atuam no patrulhamento local e no combate à criminalidade, possivelmente possuem um olhar mais aguçado para determinadas situações, o que pode ir além da visão do cidadão comum
” (STF, RE 1513776/RS – Relator: Min. Alexandre de Moraes – 26.9 2024). Em outras palavras, “
não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese
” (STF, RHC 1.349.297 – Rel. Min. Alexandre de Moraes, 13.10.2021).

Com efeito, a conduta do agente que, na via pública, ao avistar a aproximação de viatura policial, muda repentinamente de direção na tentativa de fugir do local, caracteriza fundada suspeita apta a justificar, objetivamente, a realização da busca pessoal (STF, HC 249.506/SP – Relator: Min. Edson Fachin – Segunda Turma – 10.12.2024)

Nesse sentido,
“
a intuição policial é construída a partir de treinamento que tem como fundamento a ciência aplicada à atividade policial
”, motivo pelo qual a suspeita fundamentada em comportamentos objetivos

“
não macula o processo penal
”
(STF, AgRg no HC 253.675/SP - Relator: Min. Gilmar Mendes – Segunda Turma – 13.5.2025).

Em situação análoga, o c. STJ considerou lícita busca pessoal decorrente de “
fundada suspeita devido à movimentação incomum dos acusados
” (HC nº 829474/SP – Relatora: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 5.11.2024).

Sublinhe-se, ainda, julgado deste e TJMT:

“
A busca veicular – que se se equipara à busca pessoal – estará legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente falando, suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção, exatamente como ocorreu na espécie
.” (TJMT, AP nº 1010536-92.2022.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 19.12.2023)

Em juízo de aparência, não se reconhece a ilegalidade das diligências policiais [buscas pessoal/veicular], as quais poderão ser auferidas pelo juiz da causa, após a instrução processual.

Sob outra ótica, a inicial acusatória contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do paciente, a classificação do crime e o rol das testemunhas, de modo a possibilitar a instauração do contraditório e o exercício da ampla defesa, à estrita observância do que preceitua o art. 41 do CPP (TJMT, HC nº 0149339-94.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 10.11.2016).

De mais a mais, a persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria como requisitos da justa causa, de acordo com orientação do c. STJ (AgRg no RHC nº 195.558/PB – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma – 5.3.2025).

Se há “
lastro probatório mínimo hábil à instauração da ação penal, não há falar em ausência de justa causa”
(TJMT, HC nº 1005326-09.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 4.5.2021), notadamente porque a conduta imputada ao paciente se amolda ao tipo penal do tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006]. Além disso, a denúncia não se mostra inepta e inexiste aparente causa de absolvição sumária (CPP, art. 397).

Com efeito, o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
somente se afigura possível quando demonstrado, “
de plano e sem necessidade de dilação probatória
”, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (STJ, AgRg no RHC nº 159.796/DF - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 31.3.2023), o que não se verifica no caso.

Aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
É inviável o trancamento da ação penal quando a denúncia descreve fatos que, em tese, constituem crime, contendo elementos mínimos que permitem o exercício do direito de defesa, inexistindo comprovação inequívoca de atipicidade da conduta, ausência de indícios de autoria ou causa de extinção da punibilidade
.” (TJMT, HC nº 1018461-49.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiros – Segunda Câmara Criminal – 22.8.2025)

Nesse quadro, o trancamento da ação penal se afigura impertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025